Tribunal: TJMT
Processo: 1025885-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025885-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INVIABILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DÍVIDA DE VALOR – PRAZO DO ART. 114, II – MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC 394591/AM) – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Ante a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa, o lapso da prescrição executória a ser considerado é aquele previsto no artigo 114 do Código Penal. Precedentes do Tribunal Superior

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 0003723-53.2010.8.11.0015, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição punitiva da pena de multa, referente a condenação dos autos n. 7892-49.2011.8.11.0015, do reeducando
Francinaldo Pereira de Souza
. (Id 69279999 – fls. 119 a 121)

Nas razões recursais, insurge a defesa que a multa será concebida como dívida de valor, com aplicação da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, contudo, não se pode falar em dívida de valor antes do trânsito em julgado. Assim, a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença será regida pelo Código Penal, em conformidade com o artigo 114, incisos I e II, inclusive, no tocante às causas suspensivas e interruptivas previstas nos artigos 116 e 117, do Código Penal.

Entende que ocorrendo o trânsito em julgado da sentença que impôs a multa, não mais se aplica o Código Penal, e sim o lapso temporal de 05 (cinco) anos, conforme art. 174 do CTN, com a sujeição das causas suspensivas e interruptivas da prescrição previstas na Lei 6.830/80 (§ 3o do art. 2o, § 2o do art. 8o e caput do art. 40) e parágrafo único do art. 174 do CTN.

(Id. 69279981)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 69279984)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 69279985).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 70615491)

“
Agravo em Execução
: Irresignação defensiva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Processo Executivo de Penal n°. 0003723-53.2010.8.11.0015, que indeferiu o pleito defensivo pelo reconhecimento da prescrição executória da pena de multa, nos termos do art. 174 do CTN - Requerido reconhecimento da prescrição da pena de multa, pelo decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 174 do CTN -
Inocorrência
– Como sabido, em que pese a pena de multa possuir natureza pecuniária, tem por origem sentença penal condenatória, sendo assim revestida de caráter penal, devendo, portanto, obedecer o prazo prescricional disposto no art. 114, incs. I e II do Código Penal - “Prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 27/09/2017). (...) O prazo prescricional da pena de multa é o mesmo da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos termos do art. 114, inciso II, do CP." (SJT-AgRg no AREsp 1249343/ES) - In casu, o agravante foi condenado nos autos da Ação Penal no. 7892-49.2011.8.11.0015, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta em razão da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, bem como às penas de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa; 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa; e 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa em razão da prática de três crimes de roubo, com trânsito em julgado para a acusação em 11.07.2014, conforme atestado de pena (ID. 69279999 - p. 77/78) – Portanto, nos termos do art. 109, inc. III, c/c art. 114, inc. II, ambos do Estatuto Repressor, a pena pecuniária fixada em desfavor da agravante prescreve junto com a pena privativa de liberdade, ou seja, em 12 (doze) anos, e não em 05 (cinco) como pretende ver reconhecida defesa - Não há em que se falar em prescrição da pena de multa –
Pelo desprovimento do agravo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Inicialmente, a pena de multa é uma espécie de sanção penal, conforme art. 5o, XLVI, “c” da Constituição Federal, que possui natureza patrimonial, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade.

Nos termos do art. 49 do CP, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, no mínimo, de dez e, no máximo, de 360 dias-multa.

Com efeito, a pena pecuniária penal, com a nova redação conferida ao artigo 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/96, passou a ser considerada dívida de valor. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, à pena de multa aplicar-se-ão as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Aliás, compete à Fazenda Pública promover a execução da referida sanção. Sobre o tema, inclusive, foi editada a súmula 521 do STJ.

“A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.”

Muito embora se aplique à pena de multa as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu entendimento que a nova redação do art. 51 do CP não retirou o caráter penal da multa, motivo pelo qual o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, II, do CP que diz

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Nesse sentido:

“(...)1. Ausente ofensa ao princípio da colegialidade nos casos em que o agravo em recurso especial é improvido, monocraticamente, com esteio em jurisprudência dominante desta Corte superior. 2. Prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 27/09/2017). 3. O prazo prescricional da pena de multa é o mesmo da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos termos do art. 114, inciso II, do CP. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1249343/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 04/10/2018)”

“(...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema.

2. Esta Corte Superior de Justiça já estabeleceu que "prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal" (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1279188/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)”

Assim, a prescrição da pena de multa ocorrerá, em 02 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada (art. 114, I, do CP); e, no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada (art. 114, II do CP).

No caso, nos autos da ação penal no 7892-49.2011.8.11.0015, o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e transitou em julgado em 11 de julho de 2014.

Neste caso, tendo em vista a pena privativa de liberdade aplicada, o prazo prescricional é o de 12 (doze) anos e não 05 (cinco) anos como aduz o agravante, prevalecendo o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal.

Vê-se, portanto, que do trânsito em julgado para a acusação até a presente data não transcorreu o período necessário para o reconhecimento da prescrição da pena-multa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso de agravo interposto por
Francinaldo Pereira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021